Tribunal: TJMT
Processo: 1068848-42.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068848-42.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LINDOJONSON REIS DE MATOS - CPF: 028.313.541-70 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOJONSON REIS DE MATOS - CPF: 028.313.541-70 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS C/C REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (LEI Nº 14.181/2021). RITO ESPECIAL OBSERVADO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO CREDOR. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SUPERENDIVIDAMENTO CARACTERIZADO. INCLUSÃO DE CONTRATOS (CONSIGNADOS E NÃO CONSIGNADOS) NO PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. TEMA 1085/STJ E REsp 1.586.910/SP INAPLICÁVEIS AO REGIME DO SUPERENDIVIDAMENTO. MANUTENÇÃO DO PLANO: PARCELAS LIMITADAS, PRAZO DE 05 ANOS, CORREÇÃO PELO INPC, SEM JUROS REMUNERATÓRIOS ADICIONAIS. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que reconheceu o superendividamento de LINDOJONSON REIS MATOS e homologou plano judicial compulsório (ID 319990890) com base na Lei nº 14.181/2021, limitando descontos mensais a R$ 2.300,00, distribuídos entre os credores.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa e ausência de interesse de agir; e

(ii) estabelecer se, caracterizado o superendividamento, é cabível a repactuação compulsória com inclusão de contratos (inclusive consignados), limitação de descontos e manutenção do plano tal como fixado.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa: no rito especial da Lei nº 14.181/2021 (CDC, art. 104-B), a audiência de conciliação é prioritária; o comparecimento espontâneo do Banco à audiência (13/08/2025, ID 319990885) supre a citação e deflagra o prazo de defesa (CPC, art. 239, § 1º).

4. Interesse de agir configurado: a mera existência de canais de renegociação não afasta a necessidade da tutela jurisdicional quando frustrada a conciliação (ata ID 319990885).

5. Superendividamento caracterizado (CDC, art. 54-A, § 1º): o autor possui múltiplos contratos com descontos mensais totais de R$ 3.632,60; a inicial indica renda líquida de R$ 7.682,39 e o contracheque (ID 319990380) aponta R$ 4.068,67; consideradas as dívidas não consignadas, os descontos alcançam aprox. 85% da renda disponível; as despesas essenciais do núcleo familiar somam aprox. R$ 7.857,67 (IDs 319990381/382), evidenciando a impossibilidade de adimplir sem comprometer o mínimo existencial.

6. Consignados podem integrar o plano: o Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, par. ún., “h”, exclui operações consignadas apenas para a aferição do mínimo existencial, não para a repactuação; o CDC, art. 104-A, § 1º, delimita taxativamente as dívidas excluídas do processo de repactuação, não abrangendo o consignado.

7. Tema 1085/STJ e REsp 1.586.910/SP não se aplicam: tratam de limitação de descontos em conta corrente fora do regime do superendividamento; a Lei nº 14.181/2021 institui disciplina própria para reorganização das dívidas (precedentes do TJ/MT citados nos autos).

8. Plano judicial compulsório mantido (CDC, art. 104-B, § 4º): consolidação das dívidas, limite mensal de R$ 2.300,00, rateio proporcional entre credores, prazo de 5 anos, correção monetária pelo INPC, sem juros remuneratórios adicionais; preserva-se o principal e ajustam-se condições ao mínimo existencial e à capacidade de pagamento, sem violar os CC, arts. 313 e 314.

9. Má-fé do consumidor não comprovada (CDC, art. 54-A, § 3º): a multiplicidade de contratos, no caso, decorre da dinâmica do superendividamento; não há prova de fraude ou propósito doloso.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O comparecimento do credor à audiência de conciliação supre a citação e afasta alegação de cerceamento de defesa no rito do superendividamento.

2. A frustração da negociação extrajudicial mantém o interesse de agir para a repactuação judicial.

3. Caracterizado o superendividamento (CDC, art. 54-A, § 1º), é cabível a repactuação compulsória com inclusão de contratos consignados, pois o CDC, art. 104-A, § 1º, não os exclui do processo.

4. O plano que limita descontos, fixa prazo de 5 anos, aplica INPC e afasta juros remuneratórios adicionais observa o CDC, art. 104-B, § 4º, preserva o principal e não viola os CC, arts. 313 e 314.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 239, § 1º, e art. 85, § 11; CDC, arts. 54-A, § 1º e § 3º, 54-D, 104-A, § 1º, e 104-B, § 4º; Decreto nº 11.150/2022, arts. 3º e 4º, par. ún., “h”; CC, arts. 313 e 314.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, RAC nº 1005342-63.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 06/03/2024, DJe 10/03/2024; TJ/MT, RAC nº 1018044-41.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câm. Dir. Priv., j. 09/02/2024; TJ/MT, RAC nº 1008623-35.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 13/08/2025; TJ/MT, RAC nº 1016309-39.2024.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câm. Dir. Priv., j. 12/09/2025; STJ, REsp nº 1.586.910/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29/08/2017, DJe 03/10/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, que
julgou procedentes os pedidos
formulados em
Ação de Limitação de Descontos com Base na Lei do Superendividamento c/c Tutela de Urgência c/c Repactuação de Dívidas
ajuizada por
LINDOJONSON REIS MATOS
em desfavor do ora Apelante e de outras cinco instituições financeiras, reconhecendo a condição de superendividamento do Autor e homologando plano judicial compulsório de pagamento das dívidas
(
vide
ID. 319990890).

Por suas razões recursais de ID. 319990948,
o Apelante sustenta,
preliminarmente
:
(i)
nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
ante à ausência de oportunização para apresentação de contestação antes do julgamento do mérito;
(ii)

ausência de interesse de agir
pela existência de canais de renegociação extrajudicial.

No
mérito
, escuda:
(iii)
a inaplicabilidade da Lei n. 14.181/2021 aos contratos de empréstimo consignado, nos termos do Decreto 11.150/2022;
(iv)
a impossibilidade de limitação de descontos em conta corrente por analogia às regras do crédito consignado, invocando o Tema Repetitivo n. 1085 do Superior Tribunal de Justiça;
(v)
a ausência de caracterização do superendividamento, por não haver comprometimento do mínimo existencial;
(vi)
a má-fé do consumidor na contratação de múltiplas operações;
(vii)
a violação aos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
;
(viii)
a validade dos contratos celebrados e a ausência de abusividades.

Requer, ao final, o
provimento do recurso
para reformar a sentença,
julgando improcedentes os pedidos iniciais
, com a manutenção integral dos contratos nos termos originalmente pactuados.

Intimado, o Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões
.

Recurso tempestivo (ID. 319990960) e devidamente preparado (ID. 322437886).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

I) DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA:

O Banco Apelante sustenta ter havido cerceamento de defesa ante à ausência de oportunização para apresentação de contestação antes do julgamento do mérito, alegando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Contudo,
razão não lhe assiste
.

O procedimento adotado pelo juízo de origem observou rigorosamente o rito especial estabelecido pela Lei n. 14.181/2021, que introduziu no Código de Defesa do Consumidor disciplina específica para o tratamento do superendividamento do consumidor.

A seu turno, o art. 104-B do CDC estabelece que, não havendo êxito na conciliação, o juiz instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos mediante plano judicial compulsório, procedendo à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado acordo voluntário.

Na espécie,
o Apelante compareceu regularmente à audiência de conciliação realizada em 13/08/2025
, conforme certificado no ID. 319990885, oportunidade em que declinou da proposta de acordo apresentada pelo Autor
LINDOJONSON REIS DE MATOS
.
Este comparecimento espontâneo supre a falta ou irregularidade da citação
, nos expressos termos do art. 239, § 1º, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
.”

Cediço que o procedimento especial da Lei do Superendividamento não exige
,
como condição de validade
,
a apresentação prévia de contestação para instauração do plano judicial compulsório
. Isso porque, a sistemática legal
privilegia a tentativa prioritária de solução consensual mediante audiência de conciliação
, e somente após sua frustração é que se instaura a fase impositiva judicial.

A propósito do tema, este Tribunal já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ATO NÃO REALIZADO PELO MAGISTRADO – PROCEDIMENTO JUDICIAL ESPECÍFICO (LEI N. 14.181/2021) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO BANCO C6 PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO BMG PREJUDICADO.
Em Ação em que se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a realização de audiência de conciliação conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021, visto que se trata de procedimento judicial específico dividido em duas partes, a primeira é a conciliação e, não havendo acordo, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório; A inobservância desse procedimento enseja a declaração de nulidade da sentença
.”
(TJ/MT. RAC 1005342-63.2023.8.11.0041, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 06/03/2024, DJe: 10/03/2024; g. n.).

A própria sentença recorrida consignou expressamente que os credores seriam citados ou intimados para ciência e acompanhamento do plano judicial compulsório, fixando-lhes prazo de 15 dias para apresentarem razões, documentos ou objeções, em observância ao parágrafo segundo do art. 104-B do CDC.

Dessa forma,
afasto a aludida preliminar
.

II) DA ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR:

Ainda, sustenta o Banco Apelante que o Apelado não teria interesse processual porque a instituição financeira disponibiliza canais de renegociação extrajudicial.

A preliminar se revela manifestamente improcedente
.

A simples disponibilização de canais de renegociação não afasta o interesse processual quando, como no caso concreto, a tentativa de composição extrajudicial se mostrou infrutífera. Com isso, a própria Ata da Audiência de Conciliação de ID. 319990885 comprova que
o Apelante declinou da proposta apresentada pelo Apelado
, evidenciando a
resistência à pretensão
e a
necessidade da tutela jurisdicional
,
estando caracterizado o interesse de agir ante ao preenchimento do binômio necessidade-adequação
.

Rejeito, portanto, a preliminar aventada
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as questões preliminares, adentro no mérito do recurso.

Na origem, tem-se Ação de Limitação de Descontos com Base na Lei do Superendividamento c/c Tutela de Urgência c/c Repactuação de Dívidas ajuizada por
LINDOJONSON REIS MATOS
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
e outras cinco instituições financeiras, alegando estar em situação de superendividamento, com comprometimento de mais de 46% de seus rendimentos líquidos com parcelas de empréstimos, totalizando descontos mensais de R$ 3.632,60 sobre renda líquida de R$ 7.682,39.

Sustentou a aplicabilidade da Lei n. 14.181/2021, a necessidade de limitação dos descontos para preservação do mínimo existencial, pleiteando a procedência da ação com a homologação de plano de pagamento que limitasse os descontos mensais a R$ 2.300,00.

Citados, os Requeridos compareceram à audiência de conciliação, declinando das propostas apresentadas, sendo que o
BANCO DO BRASIL S/A
, em manifestação posterior, rechaçou as alegações, defendendo a inaplicabilidade da Lei n. 14.181/2021 aos contratos consignados, a validade de todos os contratos celebrados e a inexistência de superendividamento.

A seu turno, o d. Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Limitação de Descontos com Base na Lei do Superendividamento c/c Tutela de Urgência c/c Repactuação de Dívidas proposta por LINDOJONSON REIS MATOS em face de BANCO DO BRASIL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e BANCO MASTER S.A. Alega estar em situação de superendividamento, tendo contratado diversos empréstimos junto às instituições financeiras requeridas, os quais comprometem mais de 46% de seus rendimentos líquidos. Afirma que os descontos de empréstimos atualmente sofridos somam R$ 3.632,60, o que compromete significativamente sua renda mensal líquida de R$ 7.682,39. Requer, em síntese, a limitação dos descontos em 30% de seus rendimentos líquidos, a aplicação do plano de pagamento apresentado, com prazo de 60 meses, e o afastamento de eventual mora.

Foi indeferida a tutela de urgência (id nº 202170634). Realizada audiência de conciliação (id nº 204264707), os requeridos presentes declinaram da proposta apresentada pelo autor.

Foi certificada a remessa dos autos ao gabinete para adequação a Lei de repactuação 14.181/20 .

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, cumpre afastar qualquer dúvida quanto à competência deste Juízo para processar e julgar a presente demanda, mesmo havendo instituições financeiras públicas no polo passivo. Isso porque, conforme o art. 45, inciso I, do CPC, as ações de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho não se submetem à competência da Justiça Federal, mesmo quando há intervenção da União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações.

Por analogia, as ações de superendividamento, que possuem natureza concursal semelhante às ações de recuperação judicial, também se enquadram nessa exceção, permanecendo na competência da Justiça Estadual.

No caso a tentativa de conciliação resultou infrutífera, pelo que, Chamo o feito à ordem para adequar o procedimento às disposições da Lei nº 14.181/2021, que introduziu no Código de Defesa do Consumidor o procedimento específico para repactuação de dívidas em caso de superendividamento.

Conforme estabelece o art. 104-B da Lei nº 14.181/2021:

(...)

Considerando a especificidade do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021, que estabelece um rito próprio para as ações de repactuação de dívidas por superendividamento, entendo ser desnecessário aguardar a apresentação de contestações pelos requeridos, uma vez que o procedimento legal prevê que, após a tentativa frustrada de conciliação, o juiz deve instaurar o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos mediante plano judicial compulsório.

Ressalto que tal procedimento não implica em cerceamento de defesa, pois os credores tiveram a oportunidade de participar da audiência de conciliação e apresentar suas propostas, sendo que o plano judicial compulsório será estabelecido com base nas condições financeiras do consumidor e nas características dos contratos, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa no decorrer do processo.

A questão central da presente demanda consiste em verificar se a parte autora se enquadra na condição de superendividada, nos termos da Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

O art. 54-A, §1º, do CDC, incluído pela Lei nº 14.181/2021, define o superendividamento como
"a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

O Decreto nº 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto nº 11.567/2023, regulamentou a Lei do Superendividamento e estabeleceu em seu art. 3º que "no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor equivalente a
R$

600,00 (seiscentos reais)".

Ademais, o art. 4º do referido Decreto dispõe que:

(...)

Para a caracterização do superendividamento, portanto, é necessário que o consumidor esteja impossibilitado de pagar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial, conceito que se relaciona com a garantia de condições básicas de subsistência digna.

O cerne da questão consiste em verificar se o autor se enquadra na condição de superendividado, nos termos da Lei nº 14.181/2021, e se faz jus à repactuação das dívidas e à indenização por danos morais pleiteada.

A Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, define o superendividamento em seu art. 54-A, §1º, nos seguintes termos:

(...)

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que o autor percebe renda bruta de R$8.226,72 e líquida de R$4.068,67 – id nº 201411215 – pág. 06:

(...)

No caso em análise, embora o autor alegue que os descontos de empréstimos comprometem mais de 46% de seus rendimentos líquidos, verifico que há inconsistência nos dados apresentados.

Conforme consta no id nº 201411215 - pág. 06, o rendimento líquido do autor é de R$ 4.068,67, sendo que todos os descontos são de empréstimos consignados.

Contudo, a situação de superendividamento não decorre apenas da relação entre os descontos e a renda do consumidor, mas também da análise de suas despesas essenciais e da possibilidade de adimplemento das dívidas sem comprometer sua subsistência.

Considerando o rendimento líquido correto de R$ 4.068,67, e os descontos de das demais dívidas no valor de R$ 3.632,60, resta ao autor apenas R$ 436,07 para suas despesas mensais, o que evidentemente é insuficiente para garantir o mínimo existencial.

O processo por superendividamento é previsto no Art. 104-B do CDC, sendo atribuição do juiz promover a revisão e integração dos contratos e estabelecer um plano judicial compulsório para repactuação das dívidas remanescentes, preservando o mínimo existencial do consumidor.

Nos termos do §4º do Art. 104-B do CDC, o plano judicial compulsório deve assegurar: a) pagamento integral do valor principal devido, corrigido monetariamente; b) liquidação total das dívidas no prazo máximo de 5 (cinco) anos; e c) primeira parcela a ser paga no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após homologação.

A parte autora demonstrou que sua renda líquida é insuficiente para o cumprimento das obrigações contraídas sem prejuízo do mínimo existencial, comprometendo atualmente mais de 46% da renda mensal líquida quando conjugadas as dívidas com seu custo fixo de vida. Desta forma, propôs o pagamento da dívida (vide id. nº 201411220), limitado conforme explicitado na exordial, da seguinte forma:

A proposta apresentada pela autora é proporcional, razoável e atende aos requisitos legais, até mesmo porque não houve impugnação convincente dos requeridos sobre ela.

Ressalto que o Código de Defesa do Consumidor consagra como direito básico dos consumidores a possibilidade de revisão e modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou que se tornem excessivamente onerosas em razão de fatos supervenientes, conforme dispõe o artigo 6º, inciso V. Essa previsão reforça a premissa de vulnerabilidade do consumidor, relativizando a força vinculante dos contratos no âmbito das relações de consumo. A busca pela harmonização entre os interesses dos consumidores e fornecedores, pautada nos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, evidencia o compromisso do CDC com a proteção das relações consumeristas, em especial quando envolvem situações de endividamento e renegociação de dívidas.

Nesse sentido, a renegociação das dívidas surge como um direito básico do consumidor e reflete o dever de cooperação do fornecedor de crédito.

A Lei 14.181/2021, que introduziu significativas alterações no CDC, reforça a necessidade de permitir que o consumidor adimpla suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, garantindo sua dignidade e sustentabilidade financeira. A repactuação consensual das dívidas tem como objetivo reequilibrar as obrigações, promovendo uma solução que viabilize a quitação de débitos de forma justa.

Essa postura também assegura o respeito ao direito de informação, incentivando práticas de concessão de crédito consciente e responsável, em linha com o que preconiza o artigo 54-D, parágrafo único, do CDC.

Portanto, ao permitir que consumidores contraiam dívidas de maneira descontrolada, sem observar o histórico financeiro ou capacidade de pagamento, as instituições financeiras incorrem em concessão irresponsável de crédito, priorizando lucros exacerbados em detrimento da estabilidade financeira do consumidor. Tal conduta viola o princípio da informação adequada e justifica a intervenção judicial para corrigir distorções contratuais, inclusive no tocante à remuneração do crédito contratado. Assim, a determinação de que os valores repactuados sejam corrigidos exclusivamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) durante o período da renegociação, sem a incidência de juros, reflete uma solução equitativa. Essa medida preserva o equilíbrio contratual, assegura o adimplemento das obrigações pelo consumidor sem prejuízo à sua subsistência e permite ao credor o recebimento justo da dívida, já que os valores pagos anteriormente consideraram os juros originalmente pactuados.

Ante o exposto, com fundamento no Art. 104-B do CDC,
DEFIRO o pedido da autora para instauração e homologo o plano judicial, de forma compulsória
, e DETERMINO:

A. Parcelamento Consolidado:

- Todas as dívidas da autora com os credores réus deverão ser consolidadas no plano de pagamento conforme valores detalhados na tabela acima.

- As parcelas mensais serão limitadas ao total de R$ 2.300,00 – id nº201411220 – pág. 01 como limite disponível, respeitando a proporcionalidade entre os credores, da forma proposta.

B. Correção Monetária:

- Os valores principais apontados como devidos deverão ser corrigidos monetariamente por índice oficial de preços (INPC), sem a incidência de juros.

C. Prazo e Pagamento:

- O prazo total para quitação será de 5 (cinco) anos, com parcelas mensais, iguais e sucessivas.

- A primeira parcela será devida no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da homologação deste plano, até o início da cobrança da primeira parcela as instituições credoras requeridas deverão suspender imediatamente os descontos atuais, se ainda não o fizeram.

Eventuais encargos abusivos serão desconsiderados, valendo o plano de pagamento com as condições acima desenhadas.

Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE RESERVA DE MARGEM (RMC) C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA e
ACOLHO
o pedido inicial para homologar o plano apresentado pelo autor.

Citem-se e/ou intimem-se os credores que não aderiram ao plano voluntário, para ciência e acompanhamento do plano judicial compulsório.

Fixa-se o prazo de 15 (quinze) dias para que apresentem suas razões, documentos ou objeções, conforme § 2º do Art. 104-B do CDC.

Os credores deverão ajustar os descontos mensais, no prazo de 180 dias, nos valores proporcionais que lhe são devidos, conforme a tabela acima, sob pena de ser determinada a suspensão dos descontos que lhe são devidos, a fim de não prejudicar a efetivação do plano.

O autor LINDOJONSON REIS DE MATOS, fica TERMINANTEMENTE PROIBIDO de contrair novos empréstimos ou qualquer operação de crédito, seja consignável ou não, a que título for, mesmo que não seja com instituição financeira, durante o tempo do plano de pagamento e até que todos sejam quitados, sob pena de ser considerada a sua má-fé, o plano judicial compulsório ser rescindido, e o feito julgado improcedente.

O processo deve ser etiquetado com a etiqueta “PLANO COMPULSÓRIO EM ANDAMENTO”, a fim de que possa ser facilmente localizado e fiscalizado.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação.”

Inconformado com a r. sentença, o
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs o presente Recurso de Apelação
.

Pois bem.

A jurisprudência recente deste egrégio Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento de que
a análise do superendividamento exige a compreensão de dois momentos processuais distintos e inconfundíveis
:
primeiro
, a caracterização do superendividamento mediante análise da totalidade das dívidas;
segundo
, a aplicação das exclusões previstas no Decreto n. 11.150/2022 para fins de preservação do mínimo existencial na fase de repactuação.

Por sua vez, o art. 54-A, § 1º, do CDC, define superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Harmonizando-se, o Decreto n. 11.150/2022, em seu art. 3º, estabelece que
o mínimo existencial corresponde à renda mensal equivalente a R$ 600,00
.

Não se ignora que o art. 4º, § único, alínea “
h
”, do mesmo Decreto, estabelece que não serão computados na aferição da preservação do mínimo existencial as dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica.
Tal exclusão legal, contudo, não impede que tais dívidas sejam incluídas no plano de repactuação judicial compulsório
, conforme expressamente reconhecido pelo art. 104-A, §1º, do CDC, que enumera taxativamente as dívidas excluídas do processo de repactuação.

Dito isso, da análise detida dos contratos descritos na petição inicial e dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o Apelado
LINDOJONSON REIS DE MATOS
possui 10 contratos de empréstimo com diversas instituições financeiras. Contudo, para a correta análise da situação de superendividamento, impõe-se classificar adequadamente cada um destes contratos, distinguindo aqueles de natureza consignada daqueles que não se enquadram nesta modalidade.

Conforme documentação juntada e análise do contracheque do Apelado, constata-se que apenas parte dos contratos possui inequívoca natureza de crédito consignado em folha de pagamento. Os demais contratos, incluindo aquele firmado com o Apelante (Operação CDC00000000983051913), bem como os contratos com
BANCO SANTANDER, BANCO DAYCOVAL
,
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO
e
BANCO MASTER
, não ostentam a natureza jurídica de crédito consignado regido por lei específica, tratando-se de
empréstimos pessoais com desconto em conta corrente ou operações de crédito rotativo
.

Outrossim, dos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que o Apelado é servidor público e percebe renda líquida mensal de R$ 4.068,67, conforme demonstrado no contracheque acostado ao ID. 319990380, dado que o Apelado possui contratos de empréstimo cujas parcelas mensais totalizam R$ 3.632,60.

Aplicando-se a metodologia de análise já consolidada nesta Corte, e considerando apenas os empréstimos não consignados ou que não se enquadram na exceção do Decreto n. 11.150/2022, averígua-se que os descontos mensais representam aproximadamente 85% da renda líquida disponível do Apelado.

Após o pagamento destes empréstimos,
resta a
LINDOJONSON REIS DE MATOS
valor manifestamente insuficiente para fazer frente a todas as suas despesas mensais de subsistência
, incluindo moradia, alimentação, saúde, energia elétrica e demais necessidades básicas essenciais, eis que a documentação acostada demonstra que as despesas fixas mensais do núcleo familiar incluem aluguel de R$ 1.300,00, energia elétrica de aproximadamente R$ 723,00, plano de saúde de R$ 1.881,77, telefone de R$ 153,90, além de despesas com alimentação estimadas em R$ 1.800,00, totalizando aproximadamente R$ 7.857,67 (
Cf
. IDs. 319990381 a 319990382).

A toda evidência,
a desproporção entre a renda disponível após os descontos creditícios e as despesas essenciais mínimas é manifesta e inquestionável
,
caracterizando inequívoca situação de superendividamento
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) – PROCEDÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO NOVO PLANO DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Denota-se dos autos que a proposta de pagamento foi elaborada por profissional técnico da área contábil, tomando por base os empréstimos contratados e a capacidade financeira da parte, tendo por norte os holerites colacionados junto à exordial. Sendo assim, diante da presença dos requisitos legais, e a fim de proteger a dignidade da pessoa humana, revela-se possível a limitação dos descontos, na forma da Lei n. 14.181/2021, e a repactuação da dívida, em razão do superendividamento, tal qual proferido na sentença recorrida. Apelos desprovidos.”
(TJ/MT. RAC 1018044-41.2023.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 09/02/2024, DJe: 09/02/2024).

No caso concreto,
ainda que se considere o valor remanescente como ligeiramente superior ao mínimo existencial regulamentar de R$ 600,00
,
tal montante se revela absolutamente insuficiente para garantir a subsistência digna do Apelado e de sua família
, enquadrando-se em inequívoca situação de superendividamento que a Lei n. 14.181/2021 visa prevenir e tratar.

Prosseguindo, o Banco Apelante invoca o § 3º do art. 54-A do CDC para sustentar que
LINDOJONSON REIS DE MATOS

agiu de má-fé ao contratar múltiplas operações de crédito com o propósito premeditado de não realizar o pagamento.

Avaliando detidamente os autos,
não identifico elementos probatórios que evidenciem fraude, má-fé ou propósito doloso de inadimplemento por parte do Apelado
.

Pontua-se que a multiplicidade de contratações de operações de crédito, por si só, não caracteriza má-fé. Ao contrário, tal circunstância é característica própria do fenômeno do superendividamento, no qual o consumidor, diante de dificuldades financeiras progressivas, recorre a novos empréstimos na tentativa de honrar compromissos anteriores, criando um ciclo vicioso de endividamento crescente.

A própria inicial informa que os empréstimos se destinaram ao custeio de dívidas preexistentes, e não à aquisição de bens supérfluos ou produtos de luxo.

Do mesmo modo,
razão não assiste o Banco Apelante
ao sustentar que a limitação dos descontos estabelecida na sentença viola precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o decidido no Recurso Especial n. 1.586.910/SP (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29/08/2017, DJe 03/10/2017) e no Tema Repetitivo n. 1085 (afetação em 06/04/2021).

Isso porque,
os precedentes invocados pelo Apelante foram proferidos antes da vigência da Lei n. 14.181
, 01º de julho de 2021,
que instituiu no ordenamento jurídico brasileiro regime jurídico específico e autônomo para o tratamento do superendividamento do consumidor
. De mais a mais,
a Lei do Superendividamento não se fundamenta na aplicação analógica das regras do crédito consignado
, mas constitui diploma legal próprio que estabelece procedimento especial para reorganização das dívidas de consumo mediante plano judicial compulsório.

Neste contexto, este Sodalício tem deliberado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. SUPEREENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INCLUSÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. FLEXIBILIZAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. (...).
A Lei nº 14.181/2021, em seu art. 54-A, § 2º, inclui todas as dívidas de consumo, sem exclusão de operações de crédito consignado
.
O Decreto nº 11.150/2022 não exclui o crédito consignado da repactuação, restringindo a vedação apenas a contratos com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural
. O mínimo existencial de R$ 600,00 fixado em decreto não garante as necessidades vitais básicas, devendo ser relativizado para preservar a dignidade da pessoa humana, conforme arts. 1º, III, e 7º, IV, da CF.
O Tema 1085 do STJ não se aplica, pois trata de limitação de descontos em contratos livremente pactuados, hipótese distinta da repactuação prevista na Lei do Superendividamento
. (...)”.
(TJ/MT. RAC 1008623-35.2023.8.11.0006, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/08/2025, j. 13/08/2025; g. n.).

Consigna-se que o entendimento firmado no Recurso Especial n. 1.586.910/SP quanto à vedação de limitação analógica dos descontos em conta corrente permanece válido para as situações que não se enquadram no regime especial do superendividamento. Contudo, quando caracterizada a situação de superendividamento nos termos da Lei n. 14.181/2021, aplica-se o regime jurídico próprio desta lei, que autoriza expressamente a intervenção judicial para reorganização das dívidas com preservação do mínimo existencial.

Nessa perspectiva, ressai que a sentença recorrida estabeleceu plano judicial compulsório que consolida todas as dívidas do Autor/Apelado com as instituições financeiras Requeridas,
fixando parcelas mensais limitadas ao total de R$ 2.300,00, distribuídas proporcionalmente entre os credores, com prazo total de quitação de 05 anos
, correção monetária pelo INPC e sem incidência de juros remuneratórios adicionais.

Compreendo que o aludido plano atende aos requisitos legais estabelecidos no § 4º do art. 104-B do CDC
, mormente ao se considerar que a limitação dos descontos mensais ao valor de R$ 2.300,00 representa aproximadamente 56,05% da renda líquida do Apelado
LINDOJONSON REIS DE MATOS
,
permitindo que reste disponível montante que possibilita a subsistência mínima digna
, ainda que insuficiente para cobrir integralmente todas as despesas declaradas.

A correção monetária pelo INPC, sem incidência de juros remuneratórios adicionais, encontra justificativa na constatação de que as instituições financeiras contribuíram para a situação de superendividamento ao concederem crédito de forma irresponsável, sem adequada avaliação da capacidade global de pagamento do consumidor, conforme estabelece o art. 54-D do CDC.

Ao arremate, dessume-se que o descrito plano preserva o direito do credor ao recebimento integral do valor principal corrigido monetariamente, não havendo violação aos art. 313 e 314 do Código Civil, na medida em que os credores não estão sendo obrigados a receber prestação diversa da devida, mas sim a mesma prestação em condições temporais e de encargos compatíveis com a capacidade de pagamento do devedor e com a preservação de seu mínimo existencial, nos termos expressamente autorizados pela legislação especial aplicável.

Desse entendimento não destoa daquele já deliberado, recentemente, por esta colenda Câmara:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. APLICABILIDADE DA LEI Nº 14.181/2021. COMPROMETIMENTO DE RENDA SUPERIOR A 60%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA RENDA LÍQUIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir. 3. O legislador foi expresso ao enumerar as dívidas excluídas do processo de repactuação no § 1º do art. 104-A do CDC, não incluindo nesse rol os empréstimos consignados, que abrangem apenas contratos celebrados dolosamente sem propósito de pagamento, bem como dívidas de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural. 4. A condição de superendividamento restou plenamente demonstrada, considerando que o autor, policial militar com renda líquida de R$ 8 .253,37, tem comprometidos 62,48% dessa renda com empréstimos, restando-lhe apenas R$ 3.096,83 para despesas essenciais que totalizam R$ 6.197,46, gerando déficit mensal de R$ 3.100,63. 5. A distinção entre aferição do comprometimento do mínimo existencial para caracterização do superendividamento e a possibilidade de inclusão de dívidas no processo de repactuação é fundamental, pois o Decreto nº 11.150/2022 estabelece exclusões específicas apenas para fins de aferição, não impedindo a repactuação judicial. 6. A aplicação das normas específicas da Lei do Superendividamento, quando comprovada tal condição, prevalece sobre entendimentos genéricos sobre descontos em conta corrente, tratando-se de regras especiais de proteção ao consumidor em situação de extrema vulnerabilidade financeira. 7.
A repactuação de dívidas não configura violação ao princípio do pacta sunt servanda, mas efetiva concretização dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, especialmente quando se preservam todos os encargos originalmente pactuados, promovendo apenas reorganização do pagamento com extensão de prazo
. (...). Tese de julgamento: ‘1. Os contratos de empréstimo consignado podem ser incluídos no processo de repactuação de dívidas previsto nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, não havendo exclusão automática dessas operações do plano de pagamento. 2.
A repactuação judicial de dívidas do consumidor superendividado, com limitação de descontos e preservação de todos os encargos contratuais, concretiza os princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, sem violar o pacta sunt servanda
.’ (...).”
(TJ/MT. RAC 1016309-39.2024.8.11.0040, Relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 12/09/2025, DJe 12/09/2025; g. n.).

Nessa ordem de pensar,
entendo que a sentença recorrida aplicou corretamente a Lei n. 14.181/2021 ao caso concreto
, reconhecendo a situação de superendividamento do Apelado mediante análise adequada dos elementos probatórios constantes dos autos.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
REJEITO
as preliminares suscitadas para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025